Tribunal: TJDFT
Processo: 0716552-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. REJEIÇÃO. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. FUNDAMETNAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da ação por ausência de condição de procedibilidade, tendo em vista que, no momento do recebimento da denúncia, a ação penal, no crime de estelionato, era pública incondicionada. 1.1. Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a representação do ofendido passou a ser considerada condição de procedibilidade para a ação penal, com as exceções previstas na referida norma, não constituindo, portanto, condição de prosseguibilidade para as ações intentadas antes de sua entrada em vigor. Preliminar rejeitada.
2. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso. 2.1. Os depoimentos das vítimas, aliados às provas documentais acostadas aos autos, comprovam que o réu, utilizando-se de fraude, as manteve em erro, garantindo-lhes vaga de emprego inexistente, obtendo, assim, vantagem ilícita, ao exigir a transferência de valores para que elas supostamente pudessem conseguir a admissão no emprego.
3. Afasta-se a valoração negativa da conduta social, pois a afirmação de que “não é ajustada ao meio em que vive” é genérica, vaga e imprecisa, não se prestando a fundamentar a exasperação da pena. 3.1. Pena readeaquada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.